Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-94.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de Produção/Faxineiro - Acidente in itinere – Joelho direito – Ausência de investigação do nexo causal entre o acidente relatado e o trabalho – Elementos dos autos insuficientes para a caracterização do alegado acidente de trajeto, bem como para a comprovação da gravidade das lesões dele decorrente – Necessidade de comprovação do nexo topográfico e cronológico

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de Produção/Faxineiro - Acidente in itinere – Joelho direito – Ausência de investigação do nexo causal entre o acidente relatado e o trabalho – Elementos dos autos insuficientes para a caracterização do alegado acidente de trajeto, bem como para a comprovação da gravidade das lesões dele decorrente – Necessidade de comprovação do nexo topográfico e cronológico – Dúvidas, ademais, quanto à incapacidade laborativa - Conversão do julgamento em diligência para a renovação da prova pericial, juntada de outros documentos e eventual inquirição de testemunhas no juízo de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004952-
94.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ANDERSON
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram
o julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-94.2019.8.26.0048 -Voto no 15.254
2
VOTO No: 15.254
APELAÇÃO No: 1004952-94.2019.8.26.0048.
COMARCA: ATIBAIA 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
APELANTE: ANDERSON CAMARGO
APELADO: INSS.
Acidente do Trabalho Operador de Produção/Faxineiro -
Acidente in itinere Joelho direito Ausência de investigação
do nexo causal entre o acidente relatado e o trabalho

Elementos dos autos insuficientes para a caracterização do
alegado acidente de trajeto, bem como para a comprovação da
gravidade das lesões dele decorrente
Necessidade de
comprovação do nexo topográfico e cronológico Dúvidas,
ademais, quanto à incapacidade laborativa - Conversão do
julgamento em diligência para a renovação da prova pericial,
juntada de outros documentos e eventual inquirição de
testemunhas no juízo de origem.
A r. sentença de fls. 91/94, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária promovida por Anderson Camargo em face do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 99/105), buscando a reforma do
julgado. Afirma que o laudo pericial é totalmente contraditório ao dele constar,
expressamente, que “não há doença incapacitante atual”, porém, de outro lado, o perito
atesta que “há redução da capacidade laborativa”. Sustenta, em síntese, que o
julgamento embasado em prova pericial contraditória é inadmissível. Refere que está
afastado do trabalho por oito anos e que a ausência de incapacidade não pode ser
admitida. Colaciona jurisprudência. Requer o provimento do apelo.
Sem contrarrazões.
Os autos foram dirigidos ao TRF da 3a Região que, declinando da
competência em razão da matéria, determinou a remessa do processo a este Tribunal.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Passo ao exame de admissibilidade recursal.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal,
merecendo conhecimento.
De plano, entendo que os elementos dos autos são insuficientes
para o julgamento do recurso.
Explico.
A pretensão inicial do autor lança base no argumento de que,
exercendo a função de operador de produção e faxineiro perante o empregador indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-94.2019.8.26.0048 -Voto no 15.254
3
na inicial, no dia 12/12/2009, sofreu um acidente de trajeto, no percurso ao trabalho,
acarretando em lesão no membro inferior que deu ensejo ao auxílio-doença
indevidamente nomeado como de cunho previdenciário. Aduz que ficou por longo
período afastado e que a alta médica administrativa foi equivocada. Entende que deveria
ter sido concedido o auxílio acidente. Pleiteia o benefício acidentário e demais
consectários.
A ação foi ajuizada em 04/07/2019 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos.
A inicial veio instruída com as cópias do Boletim de Ocorrência,
entre outros documentos.
Não há notícia de emissão de CAT pelo empregador.
Não houve requisição dos informes previdenciários e do
empregador.
No laudo elaborado a fls. 68/80, o perito admitiu o nexo entre a
lesão no joelho direito e o acidente narrado, porém, sem detectar elementos suficientes
para estabelecer o nexo com um acidente de trajeto.
O laudo foi impugnado pelo autor e, logo após, sobreveio a r.
sentença de improcedência.
No entanto, respeitado o convencimento do douto julgador,
observo que os elementos do processo não são suficientes para o escorreito julgamento
da lide.
Observe-se que o perito afasta a presença de doença ocupacional
incapacitante, porém, de outro lado, reconhece a presença de redução da capacidade
para o trabalho, por dispêndio permanente de maior esforço, relativamente à lesão em
joelho direito, sem admitir o nexo com um acidente de trajeto por ausência de
elementos.
No entanto, o julgador precipitadamente encerrou a instrução sem
viabilizar a produção de prova hábil a comprovação do acidente de trajeto.
Aliás, o perito, também, não averiguou se a lesão no joelho direito,
realmente, decorre do infortúnio relatado.
Registre-se que o exame e relatório médico juntado pelo autor a fls.
30, datado de 2013 - portanto, quatro anos depois do infortúnio narrado na inicial -
refere outras lesões (fratura no fêmur e joelho esquerdo). Também, os relatórios
médicos juntados a fls. 33/35, datados de 2014, revelam que o autor há um ano daquela
data - ou seja, muito tempo depois do suposto infortúnio de trabalho alegado (2009)
refere que teria sofrido um acidente de moto, com sequelas complexas em joelho
direito.
Assim, a prova pericial é deficiente, uma vez que não averiguou se
é possível, de fato, atribuir a lesão no membro inferior direito ao acidente supostamente
ocorrido no longínquo ano de 2009.
No particular, não há exames contemporâneos àquela data juntados
aos autos.
Todavia, diante da impugnação ao laudo apresentada pelo autor e
requerimento de produção de provas, tenho que o julgador encerrou a instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-94.2019.8.26.0048 -Voto no 15.254
4
prematuramente.
Como se sabe, nas ações acidentárias, para o deferimento do
benefício perseguido, o nexo deve ser comprovado e não pode ser presumido.
Ora, é patente que a prova pericial apresenta deficiência no tocante
ao nexo causal, assim como a instrução processual que não averiguou as origens da
lesão e a efetiva ocorrência de um acidente de trajeto, suficientemente.
De outro lado, relativamente ao grau de incapacidade laborativa, há
necessidade de aferir se o autor está com a capacidade para o trabalho reduzida em
razão da lesão no joelho direito, e, mais, se essa lesão, de fato, decorre do suposto
acidente datado de 2009, principalmente diante dos relatórios médicos juntados que,
ao menos em tese, revelam que o autor sofreu outras lesões em membros inferiores e
por outros fatos.
Diante disso, tenho que o nexo causal merece maiores
investigações (acidente de trajeto: nexo cronológico e topográfico). Igualmente, há
necessidade de aferir, objetivamente, se a lesão redutora da capacidade laborativa
atestada no laudo, de fato, decorre de um acidente do ano de 2009.
Ressalte-se que para a concessão do benefício acidentário são
requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a existência de nexo
causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado para continuar
exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Não há descrição do horário de expediente naquele dia (ao que
parece um sábado) e se o autor efetivamente trabalhou no dia do infortúnio; nem mesmo
há indicação do trajeto comumente utilizado pelo autor no percurso casa/trabalho.
Ora, tratando-se de acidente de trajeto, necessário verificar a
presença de dois requisitos, quais sejam, o nexo topográfico e o nexo cronológico.
Não basta, portanto, a comprovação da ocorrência de um acidente
no período em que o autor possui vínculo de trabalho com empresa.
Como visto, não constam dos autos os informes do empregador
para comprovar se, de fato, naquele dia o obreiro estava trabalhando, de modo a
demonstrar a existência do nexo cronológico.
Registre-se, de outro lado, que o autor refere um acidente de
trajeto em 2009, porém os documentos juntados revelam que o autor esteve em
tratamento entre 2013 e 2017 por outras lesões em membros inferiores e, ao que
parece, por outros fatos o que necessita de maiores esclarecimentos.
Assevere-se que não basta a comprovação da lesão ou a presença
da patologia para fins de amparo acidentário, sendo necessário que a moléstia
constatada provoque uma incapacidade para o trabalho e que o nexo causal entre a lesão
incapacitante e o labor esteja configurado.
De fato, também, há necessidade da complementação da prova
pericial, com o retorno dos autos para novos esclarecimentos do perito acerca da
existência de efetiva redução para a capacidade laborativa habitual do autor
observada a função exercida à época do infortúnio (operador de produção ou
faxineiro), ainda que por permanente dispêndio de maior esforço, e, em qual grau,
bem como se a lesão no joelho direito, efetivamente pode ser vinculada ao acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-94.2019.8.26.0048 -Voto no 15.254
5
de trajeto narrado na inicial (fato ocorrido em 2009) ou se pode decorrer de causa
totalmente diversa e sem relação com tal infortúnio.
É dizer que há necessidade de esclarecer se a lesão decorre do
acidente narrado ou possui outra causa e se, de fato, o infortúnio se deu no curso
de casa para o trabalho.
Destarte, tenho que os elementos dos autos não se mostram
convincentes e aptos para aferir, com segurança, a existência do nexo de
causalidade entre a lesão e o alegado acidente de trajeto (in itinere) e a repercussão
da patologia no exercício da função habitual do obreiro, impossibilitando um
correto e seguro desfecho à demanda.
Ora, por trata-se de matéria eminentemente fática é imprescindível
a dilação probatória, o que não foi possibilitado às partes pelo Douto Juiz
sentenciante que prolatou a r. sentença, precipitadamente.
Como se sabe, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito. Assim, ainda que sucinta a inicial, em atenção a essa regra, não foi
viabilizada ao autor a produção de provas hábeis a comprovar a ocorrência do suposto
acidente de trajeto.
Há necessidade de comprovação do nexo causal, ou seja, de
produção de prova documental e, eventualmente, vocal, de modo a caracterizar a
ocorrência do alegado acidente de trajeto que teria sido o fato gerador da lesão
incapacitante reclamada.
Dessa forma, diante da insuficiência da prova, bem como em
observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, necessária se faz a
conversão do julgamento em diligência para complementação da perícia com a
submissão dos autos aos esclarecimentos do perito acerca da repercussão da lesão
para o desempenho do trabalho habitual do obreiro e se tal lesão (joelho direito),
de fato, pode ser atribuída ao evento narrado ocorrido em 2009 ou se possui causa
absolutamente diversa, conforme acima especificado, bem como a produção da
prova documental e oral, encaminhando-se os autos eletrônicos à primeira instância,
possibilitando a eventual juntada de documentos e oitiva de testemunhas.
As partes terão o prazo de dez (10) dias, a contar da intimação da
baixa dos autos a origem, para, querendo, juntar documentos pertinentes e arrolar
testemunhas.
Também, deverá ser oficiado ao INSS requisitando os informes
a respeito dos benefícios concedidos em favor do segurado com cópias dos laudos
administrativos, bem como oficiado ao empregador para que traga aos autos os
informes do empregado acerca do contrato de trabalho, em que consistiam as
atividades do obreiro, descrevendo-as, indicando em que locais exercia as
atividades; o horário e jornada de trabalho que cumpria; notícia de eventual
acidente de trabalho ou do acidente de trajeto relatado na inicial, se existente.
Para tal finalidade o juízo de origem deverá oficiar
requisitando os informes do INSS e do empregador e aguardar resposta antes de
submeter os autos ao perito para que tais informações sirvam de parâmetro para a
complementação do laudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-94.2019.8.26.0048 -Voto no 15.254
6
Concluída a prova pericial e oportunizada a manifestação dos
interessados a respeito, na origem, submetendo os autos aos esclarecimentos periciais se
o caso.
Após, os informes da autarquia e do empregador, os
esclarecimentos do perito e complementação do laudo, juntadas de outros
documentos e, eventualmente, colhidos os depoimentos das testemunhas acaso
arroladas, os autos deverão retornar a esta Instância para prosseguimento do
julgamento.
Em face do exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência, para os fins supramencionados.
JOÃO ANTUNES
Relator